Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), DAVID COHEN - CPF: 743.573.361-04 (AGRAVANTE), IMPERIO INVESTIMENTOS, REFLORESTAMENTO E MINERACAO LTDA - CNPJ: 04.971.547/0001-95 (AGRAVADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), RENATO MARINI - CPF: 056.922.978-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ITZHAK BEN DAVID - CPF: 023.385.637-43 (TERCEIRO INTERESSADO), AURORA GOLD CORP - MINERACAO DE OURO LTDA - ME - CNPJ: 06.069.408/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE RECURSOS À PESSOA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVID COHEN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica no 1042927-23.2021.8.11.0041, ajuizada em face de IMPÉRIO INVESTIMENTOS, REFLORESTAMENTO E MINERAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido cautelar para que fosse realizada a averbação premonitória da demanda, na matrícula do imóvel de n.o 14.711, fl.121, livro n.o 2-CZ junto ao 1o Tabelionato e Registradora Paixão, Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que suscitou o incidente em razão da impossibilidade de localização de bens pessoais em nome do sócio proprietário da empresa agravada, o Sr. RENATO MARINI, que, conforme demonstrou nos autos, vem se utilizando da pessoa jurídica para fins de ocultação de seu patrimônio pessoal.

Esclarece que o pedido de averbação premonitória à margem da matrícula de um imóvel pertencente à agravante, busca apenas dar conhecimento à terceiros acerca da lide, sem que tal medida resulte em qualquer prejuízo à demandada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido cautelar para que fosse realizada a averbação premonitória da demanda, na matrícula do imóvel de n.o 14.711, fl.121, livro n.o 2-CZ junto ao 1o Tabelionato e Registradora Paixão, Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.

Aliado a isso, não há provas conclusivas da total inexistência de bens em nome do devedor, bem como de que eventuais recursos estejam sendo remetidos à pessoa jurídica, no caso, a empresa agravada, sendo nítida a necessidade de dilação probatória, o que, invariavelmente, se dará no transcurso dos autos, na origem.

Em situações assim, conforme tem decidido os mais variados Tribunais Pátrios, recomenda-se o indeferimento de medidas constritivas em face do devedor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVIDÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tratando-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 2. O arresto visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor
. 3. Não demonstrada a existência de débito ou de obrigação de restituir o bem e tampouco o risco de insolvência ou dilapidação do patrimônio pelos devedores, não é cabível o deferimento da constrição pecuniária. 4. Ademais, encontrando-se a matéria nebulosa, demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, a decisão mais prudente é aquele que prestigia a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
5. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.316296-4/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0019, publicação da súmula em 08/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente pelos executados
- Prematuro será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação dos executados nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições
– Exegese do art. 830 do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022